Tribunal: TJSP
Processo: 1004414-26.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Embargos de terceiro" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos – Inadmissibilidade – Apelante que não é beneficiária da gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal, no momento da interposição do recurso – Conferida oportunidade para o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC, a apelante

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Embargos de terceiro" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos – Inadmissibilidade – Apelante que não é beneficiária da gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal, no momento da interposição do recurso – Conferida oportunidade para o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC, a apelante permaneceu inerte – Deserção configurada – Aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC – Recurso não conhecido.